Tribunal: TJDFT
Processo: 0716237-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO – ART. 44 DO CPP. DECADÊNCIA – ART. 38 CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A apelante insurge-se contra decisão que acolheu o parecer do Ministério Público, rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento dos autos, com base no art. 395, III, do CPP, em virtude da ausência, na procuração, da menção ao fato criminoso e a intercorrência do transcurso do prazo decadencial.
2. Nos termos do art. 44 do CPP, o instrumento de representação do querelante, com poderes especiais e específicos, deverá conter o nome do querelante e a menção ao fato criminoso.
3. Não supre tal disposição legal a mera menção à existência de outro procedimento investigativo envolvendo as partes, como descrição/esclarecimento do pretenso fato criminoso, pois insuficiente para a compreensão da imputação e justificação da pretensão.
4. Como há previsão de prazo decadencial de 06 meses, para o exercício do direito de queixa (art. 38 do CPP), o saneamento da ilegitimidade do representante, previsto no art. 568, também deverá ocorrer nesse prazo, pois do contrário não há condição de procedibilidade para o exercício do direito personalíssimo de queixa.
5. Nesse sentido, precedentes do STJ: RHC 44.287/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 01/12/2014; e AgRg no REsp 471.111/RS, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 04/08/2008.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas extras, ou honorários, ante a ausência de contrarrazões.